Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REFERENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido referente à inversão do ônus da prova não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, configurando inovação recursal. Assim, não é possível sua análise em sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A alegada portabilidade do empréstimo consignado pactuada entre o Banco PAN S.A e FACTA FINANCEIRA S.A (agravada), acompanhada de descontos indevidos, demandam o cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.